Tribunal: TJDFT
Processo: 0745546-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745546-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUBIA CERQUEIRA PERSEQUINI LENZA, LEONARDO LENZA VIEIRA EMBARGADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGANTE: RUBIA CERQUEIRA PERSEQUINI LENZA, LEONARDO LENZA VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por RUBIA CERQUEIRA PERSEQUINI LENZA, LEONARDO LENZA VIEIRA, e INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA – ME contra o acórdão de ID 49977893. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 50554834, e 50570337. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se RUBIA CERQUEIRA PERSEQUINI LENZA, LEONARDO LENZA VIEIRA, e INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA – ME, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2023 17:49:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador